Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-94.2018.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), NEUZA APARECIDA DA SILVA SOUZA - ME - CNPJ: 02.415.851/0001-20 (RECORRIDO), LETICIA SILVA SOUZA PINHO - CPF: 002.232.101-29 (ADVOGADO), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. VELOCIDADE DE INTERNET INFERIOR À CONTRATADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR A QUALIDADE DA INTERNET. INCIDÊNCIA DO ART. 3o DA LEI 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Vários elementos interferem na velocidade da internet que chega aos computadores e smartphones, dentre eles, a linha telefônica, os cabos de internet, o modem, o roteador da rede sem fio (Wi-Fi), o adaptador wireless (receptor Wi-Fi), a distância entre este e aquele, as obstruções físicas entre os mesmos, a quantidade de pessoas utilizando simultaneamente a mesma rede de internet, inclusive a existência de vírus e
spyware
nos computadores e smartphones.

2.

A prova pericial é necessária à solução da controversa dos autos e evidencia a complexidade da demanda, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, visto que, a aferição da velocidade efetivamente disponibilizada depende de averiguação técnico-científica de todos os elementos que influenciam na conexão.

3.

Sentença reformada, processo extinto sem resolução do mérito em razão da complexidade da causa.

4.

RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória com pedido de repetição do indébito ajuizada por NEUZA APARECIDA DA SILVA SOUZA – ME em desfavor de OI MOVEL S.A., sob o argumento de que a velocidade da conexão de internet disponibilizada pela ré, ora recorrente, estaria abaixo do contratado.

Contestado o feito, a parte Recorrente arguiu a preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de se realizar perícia técnica para medir a qualidade da internet disponibilizada. No mérito alegou a regularidade do serviço prestado, bem como a legitimidade da cobrança.

Sentenciado o feito, foi reconhecida a falha na prestação dos serviços bem como a existência de dano moral, tendo a parte recorrente sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais e a repetição do indébito.

Inconformada a parte ré interpôs o presente Recurso Inominado.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020